Tribunal: CARF
Processo: 10805.720703/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.720703/2013-79
ACÓRDÃO
2302-004.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ROBERTO RODRIGUES PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ESCREVENTES E AUXILIARES DE CARTÓRIO ADMITIDOS ANTES DA LEI
8.935/94.
Os escreventes e os auxiliares de cartório, contratados até 20/11/1994,
somente continuam vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social -
RPPS e, por conseguinte, excluídos do Regime Geral de Previdência Social -
RGPS, se forem titulares de cargo público de provimento efetivo e desde
que não tenham feito a opção de que trata o artigo 48 da Lei no
8.935/1994.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720703/2013-79
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face de Titular do Cartório, referente às
contribuições previdenciárias (patronal, RAT – AI DEBCAD n. 51.027.417-0 e terceiros – AI DEBCAD
n. 51.027.418-8), incidentes sobre os pagamentos a título de remuneração aos empregados
considerados estatutários, os quais foram considerados integrantes da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, no período de 01 a 12/2010.
Considerando a condição de pessoa física e não jurídica, o Titular do Cartório, nos
termos do art. 15 e parágrafo único da Lei n. 8.212/1991, equipara-se à empresa em relação aos
segurados a seu serviço.
Por ter a empresa apresentado a GFIP com incorreções ou omissões, infringindo
assim o disposto no art. 32, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, foi, ainda, aplicada a multa de R$ 20,00
(vinte reais) a cada grupo de 10 (dez) campos ou fração, respeitado o valor mínimo de R$ 500,00
(quinhentos reais) por competência, nos termo do art. 32-A, caput, inciso I e §§ 2o e 3o da Lei n.
8.212/91, incluídos pela MP n. 449/08, convertida na Lei n. 11.941/09. O lançamento da multa
(capitulação legal CFL 78) encontra-se consubstanciado no AI DEBCAD n. 51.027.416-1.
É ver trecho da decisão de piso que descreve as informações contidas no Relatório
Fiscal de e-fls. 14/24:
• Conforme folhas de pagamento apresentadas, o contribuinte separou os
empregados em CLT e ESTATUTÁRIOS.
• Em relação aos empregados considerados CLT, o contribuinte incluiu na base de
cálculo das contribuições previdenciárias as remunerações recebidas e as
declarou em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência - GFIP,
no entanto, indevidamente no CNPJ 43.349.000/0001-04 - 1o OFICIAL DE
REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA.
• Diversamente, as remunerações recebidas pelos empregados considerados
estatutários não foram consideradas como base de cálculo das contribuições
previdenciárias, não foram declaradas em GFIP, e, consequentemente, os valores
devidos não foram recolhidos.
• O contribuinte foi intimado a comprovar a titularidade de cargo de cada um dos
denominados ESTATUTÁRIOS.
• Em atendimento, o contribuinte apresentou, em 06/03/2013, Contratos e
Portarias de nomeações.
• Os contratos apresentados são instrumentos particulares celebrados entre o
Oficial do Cartório e os respectivos contratados, para o cargo de auxiliar. As
portarias referem-se aos escreventes habilitados.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720703/2013-79
3
• A partir da vigência da EC 20/98, foi alterada a situação definida na Lei n°
8.935/94 para os escreventes e demais auxiliares nomeados antes de 20 de
novembro de 1994 e que não eram servidores titulares de cargo público de
provimento efetivo. Nesse sentido, ao servidor que não tenha sido admitido na
forma regulada no art. 37 da Constituição Federal, não basta, em princípio, ser
considerado estável no serviço público, nos termos do art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, para ser vinculado a um regime próprio
de previdência.
• Até a EC n° 20/1998, qualquer categoria de servidor público poderia estar
vinculado a regime próprio de previdência social, seja servidor efetivo,
comissionado, celetista, etc;
porém, após a referida norma constitucional, a vinculação ao RPPS ficou adstrita
aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo. Consequentemente,
os demais trabalhadores passaram a pertencer ao RGPS.
• Os escreventes e auxiliares que foram nomeados antes da Lei n° 3.935*/94 e
que, ao tempo da EC 20/98, eram e continuam sendo servidores titulares de cargo
público de provimento efetivo, em virtude da não opção pelo regime celetista,
subsistem suas filiações ao regime próprio, por não afrontar a EC 20/93. Porém,
se ao tempo da EC 20/93. não eram titulares de cargo público efetivo, mesmo que
não tenham optado pelo regime celetista à época da Lei n° 8.93504, devem ser
considerados segurados do RGPS, na qualidade de empregados, a partir da
vigência da EC 20/98.
• O contribuinte não comprovou que os empregados, considerados por ele
estatutários, são servidores titulares de cargo público de provimento efetivo, ou
seja, não possuem relação de emprego com o Estado, motivo pelo qual todos os
valores pagos a título de remuneração foram considerados integrantes da base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
• O contribuinte transmitiu aos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência - GFIP, para as
competências 01 a 12//2010, sem informar valores pagos a título de remuneração
aos empregados considerados estatutários, os quais foram considerados
integrantes da base de cálculo das contribuições previdênciárias.
• O contribuinte declarou em GFIP parcialmente os segurados a seu serviço
utilizando indevidamente no campo EMPRESA o no do CNPJ ao invés do no do
Cadastro Específico do INSS - CEI, conforme previsto no Manual da GFIP/SEFIP,
Capítulo
Informações
Cadastrais
-EMPRESA,
considerando
tratar-se
de
contribuinte individual que possui segurados que lhe prestam serviço.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 3a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, para
manter o crédito tributário exigido.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720703/2013-79
4
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 471/500), alegando em breve síntese:
a) Em atendimento à fiscalização, o Recorrente apresentou todos os
documentos aptos a demonstrar que não há qualquer pendência no que atina
às contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, tendo em vista que em seu
quadro de funcionários, há prepostos cujos contratos são regidos pela CLT e
outros cujos contratos são regidos pelo regime especial, regulamentados
pelas Normas de Pessoal da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São
Paulo, veiculadas pelos Provimentos n° 14/91 e 5/96, denominados
"estatutários", conforme demonstram os contratos de trabalho devidamente
arquivados junto à Corregedoria Geral de Justiça (does. 39/59 da Impugnação
apresentada), bem como a RAIS - Relação Anual de Informações Sociais (does.
91/103 da Impugnação apresentada) enviada em 2014, retificadora do ano-
base 2011;
b) Estes últimos são segurados e contribuintes obrigatórios do Regime Especial
da Carteira das Serventias Extrajudiciais, administrada pelo IPESP, antes
denominado Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, atualmente
denominado Instituto de Pagamentos Especiais do Estado de São Paulo,
conforme Lei Estadual n° 10.393/1970 (does. 104/119 da Impugnação
apresentada), alterada pela Lei n° 14.016/2010 (does. 120/132 da
Impugnação apresentada);
c) Isto porque, referidos funcionários ditos "estatutários" permaneceram sob o
Regime Especial de Previdência, uma vez que não fizeram opção pelo regime
previsto na CLT, nos termos do artigo 48 da Lei n° 8.935 (does. 133/141 da
Impugnação apresentada), publicada em 21 de novembro de 1994, de forma
que não mantém qualquer vínculo com o Regime Geral da Previdência Social;
d) Cumpre informar que o Contribuinte, ora Recorrente, na ocasião da
Impugnação ofertada reconheceu o débito parcial no valor de R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais) alusivo à multa pelo não cumprimento de
obrigações acessórias, tendo efetuado o recolhimento desta, conforme
comprova com a guia devidamente quitada (doc. 06);
e) Quanto ao regime previdenciário dos prepostos estatutários, oportuno
esclarecer o histórico legislativo de regulamentação do IPESP, antes
denominado Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, atualmente
Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo.
f) A primeira norma que organizou o IPESP foi o Decreto 10.291 de 10 de junho
de 1939 (does. 142/156 da Impugnação), em consonância com o artigo 93 da
Constituição Estadual de 1935 que previa sua criação, cujo fim era efetivar a
aposentadoria dos servidores estaduais e municipais.
g) Em 16 de dezembro de 1970, foi publicada a Lei n° 10.393 (does. 104/119 da
Impugnação), que reorganizou a Carteira de Previdência das Serventias Não
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720703/2013-79
5
Oficializadas da Justiça do Estado, a qual estabeleceu, em seu artigo 4o, a
obrigatoriedade de vinculação neste regime, dos serventuários, escreventes e
auxiliares das Serventias Extrajudiciais;
h) Cumpre ressaltar, neste ponto, que a vinculação dos funcionários estatutários
ao IPESP era obrigatória, e constituiu ato jurídico perfeito, nos termos do
artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal, visto que a Lei n° 10.393/70
era específica sobre a matéria e perfeitamente aplicável na época.
i)
Com o advento da Constituição Federal em 1988, por força do artigo 236, os
serviços de notas e registros passaram a ser exercidos em caráter privado,
entretanto, em seus parágrafos Io e 2o o constituinte brasileiro outorgou ao
legislador infraconstitucional a regulamentação das normas gerais e das
atividades exercidas pelas Serventias Extrajudiciais;
j)
A norma constitucional ostentava eficácia limitada, pois sua aplicação
dependia de norma regulamentadora que definisse as atividades notariais e
de registro. O advento da norma regulamentadora do artigo 236 da
Constituição Federal ocorreu em 21 de novembro de 1994, através da Lei
Federal n° 8.935, também chamada de Lei dos Notários e dos Registradores;
k) Prevê o artigo 48 da referida Lei Federal que os contratos firmados a partir
daquela data (novembro de 1994) necessariamente seriam regidos pelo
regime da Consolidação das Leis do Trabalho e, além disso, conferiu aos
funcionários já contratados, até então sob o regime especial, a faculdade de
optar pelo regime celetista, o que deveria ser declarado no prazo de 30 (trinta
dias a partir da publicação da lei;
l)
Da simples leitura do dispositivo supra, conclui-se que o direito de opção
insculpido no artigo 48 da Lei n° 8.935/94 (doe. 133/141), CONVALIDOU O
REGIME "ESTATUTÁRIO" a que estavam sujeitos os funcionários em exercício
e mais, permitiu àqueles que assim desejassem, a permanência sob este
regime especial, filiados à Carteira de Previdência das Serventias Não
Oficializadas (IPESP).
m) No caso concreto, todos os funcionários que ainda se mantém vinculados ao
IPESP, inclusive o próprio Serventuário, ora Recorrente, foram admitidos
antes de 21 de novembro de 1994 e não fizeram a opção pelo regime da CLT;
n) Sendo assim, o Recorrente realiza mensalmente os recolhimentos
previdenciários dos funcionários estatutários ao IPESP - Instituto de
Pagamentos Especiais de São Paulo, conforme comprovam as guias de
recolhimento em anexo (does. 60/90 da Impugnação), não havendo que se
falar em débitos de contribuições ao Regime Geral da Previdência Social,
sobre a remuneração destes funcionários, haja vista que estes não são
segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social, por ausência
de previsão legal, conforme será demonstrado a seguir;
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720703/2013-79
6
o) No caso em comento, a Lei n. 8.212/1991 estabeleceu as diretrizes gerais para
definição dos segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social,
de modo que a especificidade sobreveio com o Decreto n. 3.048/1999 (does.
187/199 da Impugnação), publicado em 06 de Maio de 1999;
p) Assim, com o fito de regulamentar os ditames trazidos pela Emenda
Constitucional n° 20/1998, Lei n° 8.212/1991, Lei n° 8.213/1991, Lei n°
9.717/1998, entre outras, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 84 da
Constituição Federal, o Presidente da República aprovou o Decreto da
Previdência Social. n° 3.048/1999 docs. 187/199 da Impugnação), que
regulamentou o Regime Geral da Previdência Social, definindo os segurados
obrigatórios deste regime;
q) O Decreto elencou de maneira específica e taxativa os segurados obrigatórios
do Regime Geral da Previdência Social, no artigo 9o, inciso I, alínea "o" (does.
187/199 da Impugnação), dentre os quais os funcionários de serviços notariais
e registrais sujeitos ao regime estatutário/especial não se encontram, de
modo que a filiação obrigatória abrange apenas os funcionários contratados
sob o regime celetista, ou que por ele optaram;
r) Ora, com a simples leitura do artigo 9o, inciso I, alínea "o" , podemos concluir,
sem pairar dúvidas, que a alínea se refere aos funcionários de serventia
extrajudiciais que foram contratados a partir de 1994, sob a égide do regime
celetista ou que por ele optaram, consoante opção ofertada pelo artigo 48 da
Lei 8.935/1994 (does. 133/141 da Impugnação).
s) Frise-se, por oportuno, que a data de 21 de Novembro de 1994 é exatamente
o momento da publicação da Lei n° 8.935/1994, que, como mencionado
anteriormente, determinou que os contratos de trabalho firmados a partir de
então, deveriam observar a legislação trabalhista. Logo, todos os funcionários
contratados anteriores a 1994 pertencem ao único regime de contratação
possível para aquele momento, qual seja, o regime estatutário, assim como os
funcionários contratados até 21 de Novembro de 1994 e que não optaram por
migrar para o regime celetista.
t) Nesta seara, em 14/07/2005, a Receita Federal do Brasil publicou a Instrução
Normativa n° 03/2005 (Does. 200/206 da Impugnação")que dispôs sobre
normas de tributação previdenciária e arrecadação das contribuições sociais
administradas pela Secretaria da Receita Previdenciária - SRP, com
fundamento nas Leis n°s 8.212/1991, 8.213/1991, 9.717/1998, Decreto n°
3.048/1999, entre outras, e, no artigo 6°, também elencou expressamente e
de maneira específica todos os segurados obrigatórios do Regime Geral da
Previdência Social;
u) Nesse mesmo sentido, destacamos a Portaria n° 2.701 de 26/10/1995 do
Ministério da Previdência e Assistência Social (does. 207/208 da
Impugnação"), que consigna acerca da vinculação previdenciária dos titulares
e funcionários das serventias extrajudiciais, no artigo Io in verbis", que o
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720703/2013-79
7
tabelião ou oficial registrador que são titulares até 20 de novembro de 1994
continuarão vinculados à legislação previdenciária que anteriormente os
regia, sendo que somente serão segurados obrigatórios do Regime Geral da
Previdência Social aqueles titulares admitidos após 21 de novembro de 1994,
na qualidade de trabalhador autônomo;
v) Em 13 de Novembro de 2009 foi publicada a Instrução Normativa n° 791/2009
(does. 231/236 da Impugnação') da Receita Federal do Brasil, que, revogando
a IN n° 03/2005, também excluía da filiação os funcionários que ingressaram
em suas atividades sob o regime estatutário, conforme era previsto na IN
3/2005. nos termos do artigo 6°;
w) Para dissipar quaisquer dúvidas sobre a filiação obrigatória dos funcionários
denominados estatutários, se é que existiam, a Receita Federal, em 24 de
fevereiro de 2014 publicou a Instrução Normativa n° 1.453/2014 docs.
237/244 d Impugnação) que, revogando a Instrução Normativa n° 971/2009
utilizada como fundamento na r. decisão recorrida;
x) Portanto, de acordo com o disposto nos incisos do artigo 6° da IN 1.453/2014,
acima transcritos, podemos concluir com uma simples leitura que são filiados
obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social apenas:- o funcionário
contratado até 20 de novembro de 1994 sem investidura estatutária, ou seja,
o funcionário celetista contratado até 20 de novembro de 1994;- todo
funcionário contratado sob o regime trabalhista;
y) Assim, a fundamentação do limo. Auditor Fiscal e corroborada pela r. decisão
de primeira instância administrativa de que o artigo 40 da Constituição
Federal, alterado pela Emenda Constitucional n° 20/1998 não merece guarida,
pois o Decreto Regulamentador e a Instrução Normativa n° 971/2009 da
própria Receita Federal do Brasil (atualmente foi alterada pela IN n°
1.453/2014), preveem, especificamente que somente os funcionários
contratados sob a égide do regime celetista são segurados obrigatórios do
Regime Geral da Previdência Social, conforme redação expressa.
z) Contudo, na remota hipótese de se interpretar de forma equivocada o artigo
6o da IN 791/2009 (docs. 231/236) antes da alteração trazida pela IN
1.453/2014 (docs. 237/244) tal como, data máxima vénia, ocorreu na r.
decisão recorrida, ou seja, como se o inciso XXI se referisse aos funcionários
estatutários, ainda assim prevaleceria o determinado no Decreto n°
3.048/1999, considerando o Princípio da Hierarquia das Normas;
aa) Ainda, vale lembrar que a Lei Federal n° 8.935/94 (does. 133/141 da
Impugnação) é específica para a atividade notarial e de registro, está em
plena vigência e deve ser aplicada aos Notários e dos Registradores, bem
assim para os escreventes e auxiliares por eles contratados, não tendo sido
em nada alterada pela Emenda Constitucional n° 20/98. Destarte, da análise
de toda legislação acima invocada, resta evidente que a obrigação de filiação
ao RGPS se dá em relação aos escreventes e auxiliares contratados após 21 de
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720703/2013-79
8
novembro de 1994 ou que fizeram a opção pelo regime da CLT, conforme
artigo 48 da Lei n° 8.935/94.
bb) Repita-se, os dispositivos normativos em referência expressam entendimento
claro de que o conteúdo da EC n° 20/98 não se aplica aos servidores das
Serventias Extrajudiciais contratados antes de 21 de novembro de 1994 e que
não optaram pelo regime da CLT.
cc) Ademais, o artigo 3o da INSS/PREV n° 20/2007 (does. 209/213 da
Impugnação), já transcrito, prescreve normas para os servidores dos
"Cartórios Extrajudiciais" no inciso XII e para os servidores atingidos pela EC n°
20/98 no inciso XVI, como por exemplo, funcionários comissionados,
temporários, entre outros, estes sim, sujeitos obrigatórios ao RGPS.
dd) Com espeque nos argumentos supra, resta evidente que os escreventes e
funcionários contratados por notários e registradores anteriormente a 21 de
novembro de 1994 e que não fizeram a opção expressa pelo regime da CLT,
após a publicação da Lei n° 8.935/1994, permanecem sob o regime especial
do IPESP e não são filiados obrigatórios do Regime Geral da Previdência
Social, por ausência de previsão legal.
ee) Por derradeiro, cumpre ressaltar dois importantes princípios tributários, quais
sejam, Princípio da Legalidade e Princípio da Tipicidade Fechada, que devem
ser aplicados ao presente caso, (...) não pode a autoridade fiscal exigir
contribuições sociais como faz no presente Lançamento, baseando-se em
disposições legais genéricas, que SEQUER FAZEM MENÇÃO aos funcionários
"estatutários" do Recorrente.;
ff) Em 24/02/2014 foi publicada a Instrução Normativa n° 1.453/2014 (does.
237/244 da Impugnação), da Receita Federal do Brasil, que alterou o artigo 6o
a Instrução Normativa n° 971/2009, esclarecendo que são segurados
obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social, somente os funcionários
CELETISTAS contratados por titulares de serviços notariais e de registros, ou
seja, sem investidura estatutária;
gg) Em outras palavras, aqueles funcionários contratados antes de 21 de
novembro de 1994, pelo regime "estatutário", e que não fizeram opção pelo
regime da CLT, permanecem filiados ao regime próprio, cuja carteira é
administrada, no Estado de São Paulo, pelo IPESP.
hh) Outrossim, ressalta-se. por oportuno, que esta Instrução Normativa tem
caráter interpretativo e seus efeitos retroagem à atos e fatos pretéritos,
portanto, deve ser aplicada ao presente caso, não havendo que se falar em
obrigatoriedade de recolhimento de contribuição social, com relação aos
funcionários que pertencem ao regime estatutário (ou especial);
ii) Ainda que não seja o entendimento deste douto órgão julgador, não poderia,
afastar a legislação específica aplicável na espécie, a pretexto de representar
violação à Constituição Federal (Súmula CARF n. 2);
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720703/2013-79
9
jj) Por fim, colaciona precedentes sobre o tema.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A Constituição Federal de 1988, dispôs em seu art. 236 que os serviços notariais e
de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, verbis:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público. (Regulamento)§ 1o - Lei regulará as atividades,
disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro
e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.
§ 2o - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3o - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público
de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem
abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses. (...)
A Lei 8.935/94 (Lei dos Cartórios), que regulamenta o art. 236 da Constituição
Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro, garante aos titulares de serviços notariais,
escreventes e demais auxiliares nomeados antes de sua publicação à percepção de proventos de
acordo com a legislação que anteriormente os regia, quando de suas aposentadorias, desde que
tenham mantido as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua
concessão. Cito:
Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas
funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares
como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da
legislação do trabalho.
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de
tempo de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes
e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da
publicação desta lei.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720703/2013-79
10
(...)Art. 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a
legislação trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares de investidura
estatutária ou em regime especial desde que estes aceitem a transformação de
seu regime jurídico, em opção expressa, no prazo improrrogável de trinta dias,
contados da publicação desta lei.
§ 1o Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente
considerado, para todos os efeitos de direito.
§ 2o Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária
ou em regime especial continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos
funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo,
vedadas novas admissões por qualquer desses regimes, a partir da publicação
desta lei.
Para tratar da situação previdenciária desses segurados, em mesma linha, a Portaria
MPAS n. 2.701/95 disciplinou a questão, estabelecendo em seus artigo 2o, com relação aos
escreventes e auxiliares, que:
Art. 2o A partir de 21 de novembro de 1994, os escreventes e auxiliares
contratados por titular de serviços notarias e de registro serão admitidos na
qualidade de empregados, vinculados obrigatoriamente ao Regime Geral de
Previdência Social, nos termos da alínea a do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212/91.
§ 1o Os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial,
contratados por titular de serviços notariais e de registro antes da vigência da Lei
no 8.935/94, que fizeram opção, expressa, pela transformação do seu regime
jurídico para o da Consolidação das Leis do Trabalho, serão segurados obrigatórios
do Regime Geral de Previdência Social como empregados e terão o tempo de
serviço prestado no regime anterior integralmente considerado para todos os
efeitos de direito, conforme o disposto nos arts. 94 a 99 da Lei no 8.213/91 § 2o
Não tendo havido a opção de que trata o parágrafo anterior, os escreventes e
auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial continuarão
vinculados à legislação previdenciária que anteriormente os regia, desde que
mantenham as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento de sua
aposentadoria, ficando, conseqüentemente, excluídos do RGPS conforme
disposição contida no art. 13 da Lei no 8.212/91.
Art. 3o Os titulares de serviços notariais e de registro são considerados empresa
em relação a segurado que lhe preste serviço na condição de empregado, nos
termos do art. 15 da Lei no 8.212/91, sendo devidas as contribuições para a
seguridade de que trata a referida Lei. (...).
Ou seja, a partir de 21/11/94, data da publicação da Lei, os auxiliares contratados
devem ser, necessariamente, pelo regime CLT, como segurados obrigatórios da Previdência Social.
De acordo com a norma, aqueles escreventes e auxiliares, contratados anteriormente à publicação
da Lei, de investidura estatutária ou em regime especial, que não aceitarem a transformação de
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720703/2013-79
11
seu regime jurídico, em opção expressa, continuariam regidos pelas normas aplicáveis aos
funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo.
Ocorre que a Emenda Constitucional - EC no 20/1998, publicada em 15/12/98,
modificou essa situação ao dar nova concepção aos Regimes Próprios de Previdência Social, na
medida em que restringiu a abrangência dos Regimes Próprios para apenas os servidores titulares
de cargo público de provimento efetivo:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo.
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
Como se vê, a partir da alteração, o RPPS somente alcança os servidores públicos
titulares de cargo de provimento efetivo da Administração Direta, suas autarquias e Fundações.
Por óbvio, ante seu status constitucional, as novas regras da Emenda n. 20, de 1998, prevalecem,
inclusive, sobre a regra de transição do §2o, art. 48 da Lei n. 8.935, de 1994, e eventuais normas
em sentido contrário dos regimes próprios de previdência dos Estados membros, do Distrito
Federal e Municípios.
Sob esse novo contexto constitucional, a Lei no 9.717/98, ao disciplinar o art. 40 da
EC 20/98, determinou como um dos requisitos para inserção ao Regime Próprio de Previdência a
exigência de cobertura exclusiva de servidores públicos titulares de cargos efetivos, litteris:
Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos
Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas
gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e
atuarial, observados os seguintes critérios:
(...)V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a
militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o
pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre
Estados e Municípios e entre Municípios; (...) -grifou-se.
Nesse diapasão, a partir da vigência da EC 20/98, os escreventes e auxiliares,
inclusive nomeados antes da Lei n. 8.935/94, que não são servidores titulares de cargo público de
provimento efetivo, tiveram modificadas as suas situações pela Lei n. 9.717/98.
Cediço que os auxiliares e escreventes não são remunerados pelos cofres públicos,
logo, não são servidores titulares de cargo público de provimento efetivo, as atividades são
exercidas em caráter privado, por delegação do poder público e por essa razão vinculados
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720703/2013-79
12
obrigatoriamente ao regime geral. no que diz respeito a serventuário de serviços notariais e de
registro, veja-se a seguir entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
STJ - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA RMS 13311 SE
2001/0075927-5 (STJ) Data de publicação: 24/09/2007 [...] 1. É inaplicável aos
serventuários extrajudiciais a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do
ADCT da CF de 1988, em razão de exercerem suas funções em regime de direito
privado, por força de delegação de função pública [...]
Ou seja, antes do advento da Emenda Constitucional n. 20, de 1998, a lei permitia
que os regimes próprios de previdência social amparassem quaisquer trabalhadores públicos
(comissionados, celetistas, temporários), inclusive os auxiliares de cartórios, oferecendo-lhes o
mesmo tratamento previdenciário dispensado ao servidor efetivo.
Após a alteração da Constituição Federal pela Emenda , a situação definida na Lei n.
8.935/94, adequa-se à interpretação constitucional, no sentido de que os escreventes e demais
auxiliares de cartórios nomeados mesmo antes de 20/11/1994, que não preencheram os
requisitos para sua aposentadoria antes do advento da Emenda, passaram a ser abrangidos pelo
RGPS, justamente por não serem servidores públicos titulares de cargo efetivo, não se admitindo
arguir que a eles foi assegurado o regime para aposentadoria existente anteriormente.
A Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, vigente à época
dos fatos geradores, mesmo considerando a redação dada pela Instrução Normativa RFB n.
1453/14, corrobora com o racional ora exposto ao tratar da vinculação de escreventes e auxiliares
de cartório ao RGPS. É ver o art. 6o da norma, mencionada pelo Recorrente:
Art. 6o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
XXI - o escrevente e o auxiliar contratados até 20 de novembro de 1994 por titular
de serviços notariais e de registro, sem investidura estatutária ou de regime
especial;
XXII - o escrevente e o auxiliar contratados a partir de 21 de novembro de 1994
por titular de serviços notariais e de registro, [...]
A norma do inciso XXI do art. 6o acima reproduzido, afasta da vinculação ao RGPS os
escreventes e auxiliares contratados pelos serviços notariais até 20 de novembro de 1994, que
tenham investidura estatutária ou regime especial. O dispositivo reflete tão somente a regra de
transição prevista no §2o do art.48 da Lei n. 8.935, de 1994, aplicável até 15 de dezembro de 1998,
isto é, antes do advento da Emenda Constitucional n. 20/98.
É nesse sentido o teor da Instrução Normativa n. 2110, de 17 de outubro de 2022,
atualmente vigente, que afasta qualquer dúvida acerca da interpretação a ser conferida à questão:
Art. 5o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
XXI - o escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços notariais e de
registro, bem como aquele de investidura estatutária ou de regime especial que
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720703/2013-79
13
optou pelo regime da legislação trabalhista, em conformidade com a Lei no 8.935,
de 18 de novembro de 1994, observado o disposto no § 11
§ 11. A partir de 16 de dezembro de 1998, o escrevente e o auxiliar a que se
refere o inciso XXI do caput, qualquer que seja a data de sua contratação, passa
a ser segurado obrigatório do RGPS na qualidade de empregado. – grifou-se.
Assim sendo, a partir de 16 de novembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional, somente os servidores públicos efetivos, podem estar vinculados ao RPPS, o que
não é o caso dos auxiliares contratados por serviços notariais e de registro, no caso sob análise,
razão pela qual, a partir de tal data, os trabalhadores estão vinculados ao RGPS, na categoria de
segurado empregado, conforme a alínea “a”, inciso I do art. 12 da Lei n. 8.212/91.
Repiso, por fim, as alegações da decisão de piso, no sentido de que “a autoridade
administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal e ao entendimento que a ele
dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la. Atendida a legislação de regência, não é
competência da Autoridade Julgadora formar juízo sobre a validade jurídica das normas aplicadas
na determinação do crédito tributário”.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 523
DF CARF MF
Original